Tribunal: TJDFT
Processo: 0713147-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713147-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBSON DE ALMEIDA SILVA AGRAVADO: MAURO QUEIROZ AFONSO DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Robson de Almeida Silva contra decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras, que indeferiu a tutela antecipada de urgência em caráter antecedente, a qual pretendia a redução do valor do aluguel objeto da controvérsia (autos de no 0705498-72.2021.8.07.0020, ID no 90080926, págs. 1-2). 2. O agravante, em suma, defende que estariam preenchidos os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência pleiteada. Destaca que o contrato de aluguel comercial foi renovado em outubro de 2020 pelo prazo de 12 (doze) meses, no valor mensal de R$ 1.100,00. 3. Todavia, em razão das consequências advindas com a pandemia da Covid-19, afirma que não está auferindo rendimentos suficientes para cumprir as obrigações assumidas, fazendo-se necessária a readequação dos termos do contrato. 4. Destaca que o seu faturamento mensal caiu de R$ 9.500,00 por mês para R$ 3.600,00 (março de 2021). Logo, aduz a necessidade de que o valor do aluguel seja reduzido para R$ 300,00 mensais, em sede de antecipação de tutela recursal, de modo a preservar o contrato e as atividades comerciais que desenvolve. 5. Preparo (ID no 25588600 - 25589017). 6. É o necessário. Cumpre decidir. 7. O relator pode deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. A pandemia Covid-19 e todas as suas consequências, cujos efeitos dispensam explicações, pois são de conhecimento público e notório, não podem ser utilizadas como justificativa para a alteração unilateral dos termos ajustados entre particulares. 9. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 10. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas – a de o agravado receber o valor do aluguel e a da agravante preservar o contrato celebrado –, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito. 11. Para a solução adequada da controvérsia, deve-se aguardar o contraditório e a ampla defesa, assim como a correspondente dilação probatória, pois as mesmas dificuldades alegadas pelo agravante também podem estar atingindo o agravado. 12. O Direito Civil prevê a possibilidade de resolução do contrato e também a revisão de suas cláusulas, conforme disciplinam os artigos 478 e 317, respectivamente. Na análise dessas questões é necessário averiguar eventual desproporção ou desequilíbrio decorrente de seus termos e que tenham conduzido à onerosidade excessiva para uma das partes, necessitando da interferência do Poder Judiciário. 13. Por outro lado, o Poder Judiciário não pode restringir a autodeterminação de pessoas capazes. O chamado “paternalismo estatal” não pode renascer nos tribunais para proteger pessoas contra pessoas, com exceção das hipóteses em que haja absoluto desequilíbrio nas relações entre elas, o que não se vislumbra de plano ao caso em análise, uma vez que o agravante reconhece que é sua a dificuldade de cumprir o contrato, como consequência dos problemas advindos com a pandemia Covid-19. 14. A Lei no 13.874/2019 instituiu a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, estabelecendo garantias de livre mercado e alterando vários dispositivos legais, dentre eles o Código Civil, cujo art. 421 passou a prever que a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. Nesse aspecto, nas relações contratuais privadas, prevalecerá o princípio da intervenção mínima e excepcional da revisão de seus dispositivos. 15. Já o art. 421-A dispõe que se presumem paritários e simétricos os contratos civis e empresariais até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais. Isso garante que as partes elejam parâmetros objetivos de interpretação das cláusulas e de pressupostos de revisão ou resolução, assim com a alocação de riscos por elas definidos, de modo que a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada. 16. O agravante pleiteia provimento jurisdicional provisório e em regime de urgência para reduzir o valor do aluguel ajustado com o agravado para R$ 300,00 (trezentos reais) mensais, o que representaria uma redução de mais de 72% (setenta e dois por cento) no valor atual do aluguel. 17. O artigo 393 do Código Civil prevê que o devedor não responderá pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou de força maior, se expressamente não houver por eles se responsabilizado, cuja disposição incide nos casos de resolução (CCB, art. 417) ou de revisão (CCB, art. 317) contratual. 18. O pedido originário não é de resolução contratual e o pleito de readequação dos seus termos também não está amparado no desequilíbrio advindo de uma excessiva onerosidade imposta a um dos contratantes, mas sim de uma situação excepcional externa e que atinge ambas as partes. 19. A redução unilateral da obrigação prevista em contrato em razão da limitação do uso do imóvel como medida preventiva das autoridades para evitar a proliferação virótica, representaria verdadeira imposição de moratória ao agravado, a qual não é possível diante da ausência de previsão legal. 20. Importa consignar que no Projeto de Lei no 1.179/2020 (Regime Jurídico Emergencial e Transitório – RJET), que propõe regras transitórias a serem aplicadas às relações civis de direito privado em decorrência da pandemia Covid-19, previa a possibilidade de moratória nos negócios envolvendo aluguel (suspensão do pagamento), mas foi excluída por não ser compatível com o ordenamento jurídico. 21. Por essas razões, nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada. DISPOSITIVO 22. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 1.019, I e 995, parágrafo único). 23. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 24. Comunique-se à 1a Vara Cível de Águas Claras, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 25. Oportunamente, retornem-me os autos. 26. Publique-se. Brasília, DF, 13 de maio de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO